Tribunal: TJDFT
Processo: 0716443-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Apelação cível - Demanda declaratória c/c compensação de dano moral - Relação de consumo. Preclusão da faculdade probatória é inconfundível com cerceamento de defesa - Comprovada falha na prestação dos serviços bancários - Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes - Dano moral in re ipsa, a ser compensado em valor (R$ 5.000,00) que não comporta redução.